Tribunal: TJSP
Processo: 2279790-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de prestação de serviços educacionais. Pedido de suspensão de CNH. Inadmissibilidade. Restrição que não guarda relação direta com a localização de bens passíveis de penhora. Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de prestação de serviços educacionais. Pedido de suspensão de CNH. Inadmissibilidade. Restrição que não guarda relação direta com a localização de bens passíveis de penhora. Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279790-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESCOLA
DE EDUCAÇÃO INFANTIL CAMINHO DO SABER, é agravada SILVIA
BELMONT SOPRANZI,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2279790-20.2020.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 45994
Voto no 45.994
Agravo de Instrumento n.o 2279790-20.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Agravante: Escola de Educação Infantil Caminho do Saber
Agravado: Silvia Belmont Sopranzi,
Juiz(a) de 1a Inst.: Patricia Maiello Ribeiro Prado
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de prestação de serviços
educacionais. Pedido de suspensão de CNH. Inadmissibilidade. Restrição que não
guarda relação direta com a localização de bens passíveis de penhora. Medidas
coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às
garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 271/272
que, em execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviço de educação
infantil
valor histórico R$ 4.157,24), indeferiu o pedido de bloqueio da Carteira
Nacional de Habilitação do devedor.
Recorre a exequente aduzindo que a despeito de a medida requerida
(bloqueio de CNH) ser extremada, constitui a única forma de pressionar a executada a
cumprir sua obrigação nesta execução que já se arrasta desde 2016 com os
comportamentos furtivos da agravada. Assim, pugna pela atribuição de efeito ativo ao
recurso e que ao final seja provido para reverter a decisão impugnada em prol de sua
pretensão.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 15) foi dispensada a intimação da
agravada pois ainda não representada processualmente nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2279790-20.2020.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 45994
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como se vê dos autos, foi proposta ação executiva de título extrajudicial
consistente de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2015 (fls. 21/24 dos
autos principais), no valor histórico de R$ 4.157,24.
Em razão da dificuldade no recebimento do crédito e diante da parca
efetividade do feito executivo, a exequente postulou o bloqueio da CNH da devedora, o
que foi indeferido pelo juízo monocrático.
De fato, a providência não guarda relação direta com a busca patrimonial
pretendida pela exequente, desbordando da razoabilidade e proporcionalidade entre a
busca da efetividade da excussão patrimonial com o direito de livre locomoção da
devedora, inclusive com ofensa ao princípio da dignidade humana.
A suspensão pretendida viola direito fundamental de ir e vir, consagrado
no art. 5o, XV da Constituição Federal. Quando sopesada com direitos e garantias
assegurados pelo diploma constitucional, não é justificável a restrição de direitos
individuais na consecução de satisfação de obrigações meramente pecuniárias.
O limite constitucional é traduzido, no plano infraconstitucional, em
verdadeiros requisitos de admissibilidade na aplicação de medidas atípicas, dispostos no
art. 8o do CPC. Segundo o preceito, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência.
No caso, a exequente não comprovou situações excepcionais que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2279790-20.2020.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 45994
tese, autorizariam adotar as medidas atípicas do art. 139, IV, do CPC, não sendo
suficientes pesquisas infrutíferas por bens penhoráveis.
E ao contrário do que entende a recorrente, nem se sabe mesmo se a vida
da executada “segue normalmente”. Na verdade, nada se sabe! Nem mesmo conseguiu a
exequente citar pessoalmente a executada, tendo de se valer da citação editalícia para
completar a relação triangular processual.
Portanto, não comprovada a necessidade de medidas atípicas no caso
concreto, é o patrimônio dos devedores, e não suas pessoas físicas, que deverá responder
pela dívida.
Nesse sentido, confira-se julgamento do C. Superior Tribunal de Justiça
no RHC no 97876/SP, de relatoria do Min. Luís Felipe Salomão:
“Quarta Turma não admite suspensão de passaporte para coação de devedor.
Para a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi desproporcional
a suspensão do passaporte de um devedor, determinada nos autos de execução
de título extrajudicial como forma de coagi-lo ao pagamento da dívida. Por
unanimidade, o colegiado deu parcial provimento ao recurso em habeas corpus
para desconstituir a medida. A turma entendeu que a suspensão do passaporte,
no caso, violou o direito constitucional de ir e vir e o princípio da legalidade. O
recurso foi apresentado ao STJ em razão de decisão da 3a Vara Cível da
Comarca de Sumaré (SP) que, nos autos da execução de título extrajudicial
proposta por uma instituição de ensino, deferiu os pedidos de suspensão do
passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado até a
liquidação da dívida no valor de R$ 16.859,10”.
A corroborar, algumas decisões deste Eg. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de bloqueio dos cartões de crédito
e débito do executado, bem como da sua Carteira de Habilitação, como meio de
coerção para pagamento do crédito exequendo. Inadmissibilidade. O Juiz pode
impor medidas visando à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional,
desde que não configure medida inútil a finalidade almejada. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, AI no 2029236-70.2017.8.26.0000), 17a
Câmara de Direito Privado, rel. Afonso Bráz, j. 08.05.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2279790-20.2020.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 45994
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ATIPICIDADE
DOS
MEIOS
EXECUTIVOS.
BLOQUEIO
DE
PASSAPORTE, CNH E CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Ausência de proporcionalidade em sentido estrito. Respeito à dignidade da
pessoa humana e observância ao Estatuto do Patrimônio Mínimo. O princípio
da proporcionalidade deve ser observado. Ainda que o preceito deontológico
determine que todo cidadão arque com as suas dívidas, a pretensão à
atipicidade dos meios executivos não pode ser deferida porque implicaria em
interpretação dessarroada. Ademais, por estabelecer, ainda que por via obliqua,
o indeferimento das medidas pleiteadas é de rigor. RECURSO IMPROVIDO”.
(TJSP, AI no 2240693-52.2016.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado, rel.
Rosangela Telles, j. 04.05.2017).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator